Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014849-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCA IVA VIEIRA DE LIMA - CPF: 205.043.731-53 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA - PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, bem como a disponibilização do valor contratado, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Francisca Iva Vieira de Lima
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na

Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em face do
Banco Itaú Consignado S.A.
Por conseguinte,
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve síntese, que o instrumento de contrato apresentado pelo banco não comprova a existência do empréstimo, tampouco o comprovante de liberação dos valores via transferência eletrônica (TED), argumentando que o documento se trata de tela sistêmica, imprestável para tanto.

Assevera a existência de fraude na contratação do empréstimo e insiste na ausência de prova da disponibilização do valor, supostamente contratado.

Sustenta a configuração do dano moral, pugnando pela restituição, em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

Contrarrazões juntadas ao id. 83306485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Francisca Iva
ajuizou esta demanda, aduzindo que foram descontadas, diretamente da sua aposentadoria, 28 parcelas no valor de R$ 41,46 (quarenta a um reais e quarenta e seis centavos), dum total de 72 parcelas, referentes ao contrato de empréstimo de no 553822999, no valor de R$ R$ 1.445,61 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e um centavos), que afirma jamais ter celebrado.

Intimado para contestar, no que importa, o banco/requerido sustentou a regularidade da contratação, explicando que a operação questionada é derivada a renegociação de outro empréstimo, o de no 546634667, tendo a autora optado pela quitação do saldo devedor deste, no valor de R$ 662,53 (seiscentos e sessenta e reais e cinquenta e três centavos), e pelo recebimento do saldo remanescente, no valor de R$ 783,08 (setecentos e oitenta e três reais e oito centavos), cujo montante foi devidamente depositado em sua conta bancária, por meio de TED.

A fim de instruir a peça defensiva, a instituição financeira juntou o respectivo Termo Para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinado pela autora (id. 83306464), e o comprovante de Transferência Eletrônica (TED), comprovando a disponibilização do numerário na conta bancária dela (id. 83306466).

Nesse passo, ficou sobejamente comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos questionados.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos realizadas em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito.

Nesse contexto, cumpria ao banco requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada do Termo Para Refinanciamento de Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo com Desconto em Folha de Pagamento, devidamente assinado pela autora (id. 83306464), e do comprovante de Transferência Eletrônica (TED), comprovando a disponibilização do numerário na conta bancária dela (id. 833064660; que, ao contrário do afirmado pela autora, não se trata de tela sistêmica inserida no bojo da contestação, mas, sim, do próprio documento.

Nesse contexto, não há que se falar em inexistência de relação jurídica, uma vez que o banco apelado logrou êxito em comprovar a origem dos descontos questionados nestes autos.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil; mantendo-se as ressalvas do artigo 98, §3o, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021